Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-98.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais referentes à compra de passagens aéreas não emitidas.
2. As passagens, adquiridas com antecedência de quase um ano, foram canceladas pela empresa. Os apelantes requerem indenização por danos morais, alegando frustração de viagem planejada e prejuízos emocionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se o inadimplemento contratual decorrente do cancelamento de passagens aéreas na modalidade promocional autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não configurada violação a direitos da personalidade dos apelantes. Consoante jurisprudência consolidada, o mero inadimplemento contratual não presume dano moral, sendo necessária comprovação inequívoca de prejuízo extrapatrimonial relevante. 5. Inexistem nos autos elementos que demonstrem grave abalo emocional ou constrangimento significativo decorrente do cancelamento das passagens. A jurisprudência aplicada reforça que a frustração de expectativas e os aborrecimentos ordinários não ensejam indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual por cancelamento de passagens aéreas, desacompanhado de comprovação de grave abalo emocional ou constrangimento, não autoriza condenação em danos morais. 2. A majoração de honorários advocatícios de sucumbência é devida em razão do desprovimento do recurso.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.269.246, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT: Acórdão 1866341, 07167466420238070020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024; Acórdão 1949548, 07320965220238070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJE: 11/12/2024; Acórdão 1935504, 07360544620238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 4/11/2024.